Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-52.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011755-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 217.771.361-72 (RECORRENTE), VITOR VINICIUS SOLDATELLI - CPF: 050.301.671-37 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), LAURA REGINA LEITE DOS SANTOS - CPF: 632.875.601-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011755-52.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011755-52.2022.8.11.0001

Recorrente:
Helton Alves de Oliveira

Recorrida
:
Laura Regina Leite dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

No caso do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011755-52.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011755-52.2022.8.11.0001

Recorrente:
Helton Alves de Oliveira

Recorrida
:
Laura Regina Leite dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Helton Alves de Oliveira

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
3º Juizado Especial Civel de Cuiabá.

Sentença
(Id. 242599222):

julgou extinto o feito por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil e artigo 51, § 4º da Lei n.° 9.099/1995.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242599224): defende a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao cumprimento/execução de sentença.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011755-52.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011755-52.2022.8.11.0001

Recorrente:
Helton Alves de Oliveira

Recorrida
:
Laura Regina Leite dos Santos

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto pelo autor por meio do qual
pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito, por abandono por mais de 30 (trinta) dias.

O conjunto probatório revela que o exequente foi intimado em 05/06/2024 para manifestar-se a respeito dos AR’s negativos, requerendo o que entender de direito, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer novo endereço da parte executada, contudo manteve-se inerte.

Diante disso houve a extinção do processo em sentença prolatada em 09/08/2024
nos termos do no artigo 485, III, do CPC.

No entanto, se o feito encontrava-se na fase de cumprimento da sentença, ausente a manifestação do credor, deve ser determinado o arquivamento dos autos e não a extinção, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.- (N.U 1000454-54.2022.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CCB – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – NÃO REALIZADA
– IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
Ausente a determinação e expedição de mandado de intimação pessoal, ou mesmo eletrônica, da parte autora para dar andamento ao feito, é incabível a extinção do feito por abandono, em atenção ao art. 485, §1º, do CPC.
(N.U 1004118-40.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Desta forma é incabível a extinção do feito, e
a sentença recorrida deve ser anulada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024